Tribunal: TJSP
Processo: 1001848-03.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação indenizatória - dano moral - "quantum" indenitário majorado - valor que mais bem atende à dupla finalidade da indenização - honorários sucumbenciais majorados - art. 85, §§8o e 11 do Código de Processo Civil - recurso provido para esses fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001848-03.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELISANGELA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001848-03.2017.8.26.0004
Voto no 37357
Apelação no 1001848-03.2017
Apelante: Elisangela dos Santos
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação indenizatória - dano moral - “quantum” indenitário
majorado - valor que mais bem atende à dupla finalidade da
indenização - honorários sucumbenciais majorados - art. 85,
§§8o e 11 do Código de Processo Civil - recurso provido para
esses fins.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por ELISANGELA DOS
SANTOS contra BANCO BRADESCO S/A buscando a indenização
de danos morais. Ao relatório de fls. 136, acrescenta-se que a ação foi
julgada procedente. Apelou a autora pugnando pela majoração do
“quantum” indenitário, bem como dos honorários sucumbenciais.
Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o “quantum” indenitário é
de difícil fixação, por envolver, não questões objetivas, materiais, de
fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de caráter unicamente
subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001848-03.2017.8.26.0004
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o
posicionamento no sentido de que ele não tem parâmetros, e,
inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois
a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de
sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma
satisfação igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de
neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido”
ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em
consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições
do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar
ensejo a enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que
venha a, de certa forma, caracterizar punição ao agente causador do
dano.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável, “in
casu”, a majoração do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado
na r. sentença, para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra
suficiente para reparar o dano e punir o seu causador, na medida do
equilíbrio legal, sem que ocorra o indesejado locupletamento ilícito
do autor.
Impõe-se,
ainda,
a
majoração
dos
honorários
sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001848-03.2017.8.26.0004
luz do art. 85, §§8o e 11 do Código de Processo Civil.
Destarte, para tais fins, é de rigor o decreto de acolhida
das razões recursais.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator